Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002858-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), DEMETILIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 522.967.411-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a liberação de valores penhorados via SISBAJUD, em execução fiscal de IPTU, sob o fundamento de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a movimentação financeira por meio de transferências via Pix descaracteriza a natureza alimentar da conta bancária; (ii) é possível a penhora de valores diante da alegada mitigação da impenhorabilidade; e (iii) houve acerto na decisão monocrática que determinou a liberação dos valores.

III. Razões de decidir
3. A existência de decisão anterior reconhecendo a impenhorabilidade das verbas, sem alteração fática relevante, impede mudança abrupta de entendimento, sob pena de violação à segurança jurídica e à confiança legítima.
4. Movimentações financeiras de pequena monta via Pix não descaracterizam a natureza alimentar da conta, sendo compatíveis com o uso cotidiano de recursos provenientes de salário ou aposentadoria.
5. O ônus de demonstrar que os valores possuem origem diversa da alimentar incumbe ao exequente, não podendo ser presumido pela simples existência de movimentações bancárias.
6. A jurisprudência do STJ admite a proteção de valores depositados em conta corrente até o limite necessário à preservação do mínimo existencial, mesmo fora das hipóteses estritas do art. 833 do CPC.
7. A manutenção da penhora sobre verbas de natureza alimentar, especialmente em se tratando de pessoa idosa e aposentada, compromete a dignidade da pessoa humana e inviabiliza a subsistência básica.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A movimentação financeira por meio de transferências de pequena monta não descaracteriza a natureza alimentar de conta bancária. 2. A penhora de valores somente é admitida quando comprovado que não compromete o mínimo existencial, incumbindo ao exequente o ônus da prova. 3. É impenhorável a verba de natureza salarial ou de aposentadoria quando destinada à subsistência do devedor, ainda que depositada em conta corrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.804.567/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, EREsp 1.874.222/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1002858-96.2026.8.11.0000
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da decisão monocrática, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto
por DEMETILIO FRANCISCO DOS SANTOS
, reformando a decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido de liberação de valores penhorados pelo sistema SISBAJUD.

O Município agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao: (i) reconhecer inexistente contradição com decisão anterior; (ii) desconsiderar a intensa movimentação financeira que descaracterizaria a natureza alimentar da conta; (iii) inverter indevidamente o ônus da prova; e (iv) aplicar de forma equivocada precedente do STJ sobre mínimo existencial.

Requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão ao julgamento colegiado para reforma da decisão monocrática e manutenção da constrição dos valores.

Interposto agravo de instrumento pelo particular, contra tal decisão interlocutória, fora dado provimento ao

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intimação da douta procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que a execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Cuiabá visando à cobrança de IPTU no valor de R$ 12.801,35, referente aos exercícios de 2015 a 2018. Em 19 de abril de 2023, foi determinada a penhora online de valores mediante o sistema SISBAJUD.

Diante da constrição patrimonial, o executado apresentou manifestação em 04 de maio de 2023, acompanhada de extratos bancários, alegando a impenhorabilidade dos valores por se tratar de proventos de salário e quantias depositadas em caderneta de poupança, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Em 12 de maio de 2023, o Juízo de origem proferiu decisão reconhecendo a natureza alimentar das verbas constritas e deferiu o pedido de liberação dos valores penhorados, determinando o desbloqueio e, se já transferidos, a expedição de alvará de restituição em favor do executado. Essa decisão fundamentou-se na comprovação da natureza salarial dos valores, citando jurisprudência que veda a penhora de verba alimentar.

Posteriormente, em 29 de maio de 2023, o processo foi suspenso em razão de parcelamento administrativo do débito. Após o término da suspensão, novas tentativas de bloqueio via SISBAJUD foram realizadas, resultando na penhora e transferência de R$ 15.277,64.

O executado opôs Embargos de Declaração em 15 de agosto de 2024, alegando contradição entre a nova decisão de penhora e a decisão anterior que havia reconhecido a impenhorabilidade. Contudo, os Embargos de Declaração foram rejeitados em 04 de fevereiro de 2025, sob o fundamento de que não havia vícios a sanar, mas sim tentativa de rediscutir o mérito.

Em 19 de fevereiro de 2025, o agravante protocolou novo pedido de liberação de bloqueio, reiterando a impenhorabilidade dos valores e juntando extratos atualizados.

O Município de Cuiabá manifestou-se desfavoravelmente ao pedido, invocando o entendimento do EREsp no 1.874.222/DF do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a penhorabilidade da verba salarial, desde que não comprometa o mínimo existencial, e alegando que os extratos indicavam movimentação financeira com valores de origem diversa do salário.

A decisão que indeferiu a liberação dos valores penhorados, fundamentou-se na constatação de "
intensa movimentação financeira
" e na existência de "
variedade de proventos não correspondentes ao salário
", concluindo que tais fatos descaracterizariam a impenhorabilidade da verba.

O
aludido

decisum
, destacou especificamente as seguintes movimentações via Pix: R$ 30,00, R$ 25,00, R$ 600,00, R$ 155,65, R$ 900,00, R$ 100,00, R$ 165,00, R$ 30,00, R$ 100,00, R$ 60,00, R$ 350,00, R$ 400,00, R$ 165,00, R$ 30,00 e R$ 35,00, ocorridas entre junho e agosto de 2024.

O particular apresentou agravo de instrumento, ao qual fora dado provimento de maneira monocrática.

Daí a interposição de agravo interno pelo Município de Cuiabá/MT.

Pois bem,
in casu
, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que
o aludido decisum deve ser mantido
. Explico.

Primeiramente, constata-se, ao menos aparentemente, a existência de
flagrante contradição
entre decisões proferidas pelo Juízo
a quo
no curso do processo.

Em 12 de maio de 2023, o Juízo de origem expressamente reconheceu
a impenhorabilidade dos valores bloqueados por abarcar verbas de natureza alimentar, determinando a liberação dos valores
.

Esta decisão fundamentou-se na análise dos extratos bancários apresentados pelo executado e na aplicação do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade absoluta de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria.

Posteriormente,
sem que houvesse alteração substancial dos fatos ou apresentação de novas provas
pelo exequente, que justificassem mudança de entendimento, o juízo de piso, decidiu de forma diametralmente oposta, determinando a constrição sob a alegação de "
intensa movimentação financeira
" e "
variedade de proventos não correspondentes ao salário
".

Essa alteração abrupta de posicionamento judicial, dentro do mesmo processo e sobre a mesma questão fática e jurídica, sem fundamentação robusta que justifique a superação do entendimento anterior,
compromete a segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança legítima
, elementos basilares do devido processo legal.

Ademais, a fundamentação adotada pela decisão agravada merece ser analisada com maior profundidade. O Juízo a quo fundamentou o indeferimento do pedido de liberação na constatação de que o executado recebeu em sua conta bancária diversas transferências via Pix nos meses de junho, julho e agosto de 2024, nos valores de:
R$ 30,00
,
R$ 25,00
, R$ 600,00, R$ 155,65, R$ 900,00, R$ 100,00, R$ 165,00
,
R$ 30,00
, R$ 100,00, R$ 60,00, R$ 350,00, R$ 400,00, R$ 165,00,
R$ 30,00
e
R$ 35,00
.

A partir dessa constatação, concluiu pela existência de "
intensa movimentação financeira
" e "
variedade de proventos não correspondentes ao salário
", o que descaracterizaria a impenhorabilidade da verba.

Todavia, essa conclusão, data máxima vênia, não se sustenta diante de uma análise mais detida das movimentações apontadas.

Observa-se que grande parte das transferências via Pix corresponde a valores de pequena monta, como R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 25,00, R$ 30,00 e R$ 35,00.

Essas movimentações, ao menos em uma análise perfunctória própria desta fase processual, não se afiguram como valores substanciais capazes de afastar a natureza de conta corrente salarial
.

Ao contrário, tais movimentações são absolutamente compatíveis com o uso cotidiano de uma conta bancária por pessoa que recebe seus proventos de aposentadoria e utiliza o sistema Pix para pequenas transações do dia a dia
, como pagamentos a prestadores de serviços, aquisição de produtos de necessidade básica, transferências a familiares ou recebimentos de pequenos valores.

A utilização do sistema Pix tornou-se amplamente disseminada na sociedade brasileira, constituindo meio de pagamento instantâneo que substituiu, em grande medida, o uso de dinheiro em espécie e outros meios de pagamento tradicionais. É da experiência comum que aposentados e trabalhadores em geral utilizam o Pix para as mais diversas finalidades cotidianas, sem que isso implique necessariamente em atividade comercial ou empresarial que descaracterize a natureza salarial ou alimentar da conta bancária.

A mera existência de movimentações via Pix
, especialmente quando se trata de
valores módicos
, não possui o condão de desvirtuar a natureza da conta salário.

Ademais, mesmo as transferências de valores mais elevados, como R$ 600,00 e R$ 900,00, não são, por si só, suficientes para afastar a proteção legal. Não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que tais valores decorrem de atividade comercial, empresarial ou de outra fonte de renda diversa dos proventos de aposentadoria. Podem perfeitamente corresponder a restituições, empréstimos entre familiares, vendas ocasionais de bens pessoais ou outras operações lícitas que não descaracterizam a natureza alimentar da conta.

O ônus de comprovar que as movimentações decorrem de fonte diversa da salarial ou alimentar incumbe ao exequente, não podendo ser presumido pelo simples fato de existirem transferências via Pix.

Não bastasse isso, nada obstante não haja prova de que a conta atingida possui natureza exclusivamente alimentar, a própria jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade quando comprovado que o valor constrito "
constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencia
l
".

A meu juízo, e sem maiores esforços hermenêuticos, máxime se considerarmos as movimentações com valores ínfimos, a conta em questão, além de possuir natureza alimentar, também possui a finalidade de assegurar o mínimo existencial assegurado na Carta Magna.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTIGOS 833, X, e 1.018, §1o, do CPC.
IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM CONTA-CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS
. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...)

8. Entendimento pacífico do STJ: "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família.

2. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da
impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -,
desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

3. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado

(...). 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp 2891183 / SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgamento 25/08/2025, DJEN 29/08/2025.)" 9. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10 . Agravo não conhecido.

(AREsp n. 2.804.567/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Não bastasse isso, há de se consignar que trata-se de
pessoa idosa
, beneficiária de aposentadoria, que necessita dos valores para sua subsistência, incluindo despesas com saúde e medicação. A manutenção da constrição pode causar
danos irreversíveis
à saúde e comprometer direitos sociais básicos, como moradia e alimentação.

A meu juízo, o correto movimento do Poder Judiciário no sentido de coibir a frustração no recebimento de créditos, não pode descambar para um
formalismo exacerbado
, sob pena de se sobrepor os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor, em detrimento de valores constitucionalmente assegurados, intrinsicamente ligados ao patamar mínimo da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar constitui garantia fundamental do devedor, que
não pode ser afastada sem comprovação robusta de situação excepcional.

Já sob outra perspectiva, entendo que a manutenção da penhora sobre verbas de natureza salarial e de poupança,
essenciais para a subsistência do agravante e de sua família, compromete diretamente seu mínimo existencial,
impedindo-o de arcar com despesas básicas como alimentação, moradia, saúde e transporte. Trata-se de
pessoa aposentada,
conforme documentado nos autos, cuja renda mensal é limitada aos proventos de aposentadoria. A constrição de valores em sua conta bancária, ainda que parcial, pode inviabilizar o atendimento de suas necessidades básicas e de sua família, causando prejuízos de difícil ou impossível reparação.

O direito à subsistência
digna não pode aguardar o julgamento final do recurso, sob pena de esvaziamento completo de sua eficácia.
A demora na liberação
dos valores pode causar danos irreparáveis, como a impossibilidade de aquisição de alimentos, medicamentos, pagamento de contas essenciais e outras despesas indispensáveis à manutenção da vida digna. Tais prejuízos, uma vez consumados, não podem ser adequadamente reparados posteriormente, ainda que o recurso seja provido ao final.

Dessa forma, constatado o desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
, a manutenção da decisão monocrática ora impugnada, cujo teor reconheceu a impenhorabilidade dos valores, além de determinar a definitiva liberação dos valores, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026